Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Titanium Soluções Integradas Ltda em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Iching Su –, em desfavor das executadas Edileusa Josias Correia e Eliene da Silva Oliveira, a par de incluir Eliene da Silva Oliveira Roupas e Acessórios – ME no polo passivo, por tratar-se de empresa individual de titularidade da segunda executada, reconhecera a existência de grupo econômico de fato e a confusão patrimonial entre a firma individual e a ora agravante. Outrossim, o decisório desafiado, acolhendo o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda executada formulado pela exequente, desconsiderara inversamente a personalidade jurídica dela, redirecionando os atos expropriatórios à agravante, inserindo-a na composição passiva do executivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara o cumprimento de sentença subjacente em face de Edileusa Josias Correia e Eliene da Silva Oliveira na data de 13 de novembro de 2018, época em que o vínculo conjugal entre a segunda executada e seu representante legal era inexistente. Sustentara que, nessa toada, ressoa impassível de acolhimento a pretensão de responsabilização da pessoa jurídica titularizada pelo cônjuge da executada, porquanto o matrimônio fora contraído no ano de 2019 e o regime de bens adotado fora o de comunhão parcial. Defendera que a confusão patrimonial não se encontra configurada, uma vez que, consoante pontuara, a segunda executada apenas é esposa do seu único sócio, realçando a existência da empresa desde 27 de junho de 2016. Esclarecera que a dívida do título judicial que aparelha o executivo – o qual fora constituído no ambiente de ação monitória, visando ao reconhecimento do débito germinado de alugueres inadimplidos – fora haurido em 2016, tendo a fase executiva sido deflagrada em 2018. Enfatizara que, dado que o casamento entre a segunda executada e seu sócio operara-se em 2019, a dívida adquirida pelo cônjuge antes da relação conjugal não é passível de comunicação, em virtude da adoção do regime da comunhão parcial de bens. Aduzira que, no pertinente às dívidas anteriores à formação da sociedade conjugal, o diploma codificado civilista determina sejam excluídas da comunhão decorrente do casamento, exceto se aferido que eram volvidas aos preparativos do matrimônio ou que revertam-se em proveito comum do casal (CC, art. 1.668), do que, segundo o sustentado, não se cogita, uma vez que, quando do nascimento do débito, o vínculo matrimonial ainda não havia sido estabelecido. Verberara, ademais, que afigura-se patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo, guarnecendo o recurso com julgado passível de recrudescer os argumentos que desenvolvera. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Considerando que o agravo não fora preparado, pois a agravante fiara-se no benefício da gratuidade de justiça que reclamara, e, ainda, que não havia, no instrumento processual, substrato material para aferir sua capacidade econômica, fora-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo, desde então[1]. Cingindo-se a agravante a colacionar[2] extratos bancários demonstrativos de operações realizadas em contas bancárias de sua titularidade, referentes a limitado interregno temporal, houvera o indeferimento do pleito que formulara almejando a fruição da benesse postulada, sendo-lhe assinalado[3], ademais, o prazo de 05 (cinco) dias para promover o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. Ato contínuo, a recorrente apresentara a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento respectivo no valor de R$221,44 (duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)[4], sobejando que efetivara recolhimento em montante superior ao exigido e previsto como preparo recursal, porquanto içara como parâmetro da guia gerada o valor da causa originária. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Titanium Soluções Integradas Ltda em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Iching Su –, em desfavor das executadas Edileusa Josias Correia e Eliene da Silva Oliveira, a par de incluir Eliene da Silva Oliveira Roupas e Acessórios – ME no polo passivo, por tratar-se de empresa individual de titularidade da segunda executada, reconhecera a existência de grupo econômico de fato e a confusão patrimonial entre a firma individual e a ora agravante. Outrossim, o decisório desafiado, acolhendo o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda executada formulado pela exequente, desconsiderara inversamente a personalidade jurídica dela, redirecionando os atos expropriatórios à agravante, inserindo-a na composição passiva do executivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, infirmando-se o redirecionamento havido. Afere-se, do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de a agravante ser incluída na angularidade passiva do cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor das executadas Edileusa Josias Correia e Eliene da Silva Oliveira, sob o prisma de que integra mesmo grupo econômico de fato composto pela firma individual de titularidade da segunda executada, tendo em vista o vínculo conjugal entre os componentes de seus quadros sociais, a similitude dos seus objetos sociais e dos seus endereços, a identidade do nome fantasia e os supostos pagamentos feitos pela agravante a determinada funcionária contratada pela empresa Eliene da Silva Oliveira Roupas e Acessórios – ME. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de empresa cujo quadro societário é integrado pelo consorte da executada ser integrado à composição passiva da execução a ela endereçada sob a ótica da subsistência de grupo econômico enlaçando a excutida e a firma individual de sua titularidade. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido efeito suspensivo formulado. Antes do exame da postulação, deve ser registrado que, não obstante o preparo do recurso tenha sido feito em descompasso com a tabela de custas desta Casa de Justiça, pois preparado em montante que sobre-excedera o exigido, há que ser aplicado à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas, assim como os postulados da razoabilidade, da cooperação e da efetividade processuais (CPC, arts. 8o, 188 e 277[5]). É que, com efeito, atendera a agravante à determinação que lhe fora exortada, não subsistindo óbice ao processamento do recurso, ressoando, outrossim, inviável reconhecer-se, no caso concreto, hipótese de deserção, porquanto, de fato, não ocorrera, já que recolhido o preparo, inclusive de forma majorada. Alinhada essa ressalva, conforme infere-se dos autos, a agravada aviara ação monitória almejando obter de Eliene da Silva Oliveira, devedora principal, e de Edileusa Josias Correia, fiadora, a importância de R$114.537,37 (cento e quatorze mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) em razão do não pagamento de alugueres do imóvel localizado no SIA Trecho 7, no 100, Conjunto C, Quiosque 4, Feira dos Importados, Brasília/DF. A pretensão restara acolhida, tendo sido constituído de pleno direito o título executivo judicial em desfavor de Eliene da Silva Oliveira e da fiadora Edileusa Josias Correia[6]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado, a agravada deflagrara a fase executiva, resultando no aviamento, após frustração das tentativas de penhora, do incidente do qual aflorara a decisão sob reexame. Consignados os atos precedentes e o título formado, deve ser destacado que, de fato, a integração da agravante na polaridade passiva do cumprimento de sentença formulada pela agravada consubstancia ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. É que, não havendo concorrido para a formação do título executivo judicial, não sobejaria possível estender a terceiros os efeitos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ocorre que, em algumas situações excepcionais e episódicas, é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento de sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva. É o que ocorre justamente na hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda executada, quando a empresa passa a responder pela dívida da sócia, mesmo que não tenham concorrido para a formação do título executivo. Como cediço, na fase executiva, como regra, somente aquelas pessoas que figuram no título executivo na condição de devedores podem ter seus bens penhorados. Mas o próprio estatuto processual admite a possibilidade de que a constrição alcance patrimônio de terceiros, como no caso da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extrai do artigo 790, inciso VII, de aludido diploma, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” Comentado o preceito legal trasladado, José Miguel Garcia Medina[7] pontua o seguinte: “A execução, no plano subjetivo, pode alcançar bens de terceiros que não integravam, originariamente, a relação jurídico-processual – e, até, a relação obrigacional. Tais pessoas, embora não sejam originariamente obrigadas, são considerados responsáveis. A lei processual adotou a distinção entre débito e responsabilidade, em razão da qual bens de terceiro podem vir a ser objeto de execução sem que este integre o processo de execução como parte, originariamente: ‘O princípio da responsabilidade patrimonial, no processo de execução, origina-se da distinção entre débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung), admitindo a sujeição dos bens de terceiro à excussão judicial, nos limites da previsão legal. A responsabilidade pelo pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592, CPC [de 1973, correspondente ao art. 790 do CPC/2015], sem que haja, com isso, ofensa à coisa julgada’. Na doutrina, costuma-se distinguir a responsabilidade executiva em primária e secundária: A responsabilidade do devedor que assumiu a obrigação é primária, também chamada de originária. Em alguns casos, a lei admite que bens de terceiro (não participante da relação obrigacional) sejam atingidos pela execução, é a denominada responsabilidade secundária, ou derivada. A responsabilidade secundária imputa o cumprimento da obrigação a alguém que não era, originariamente, obrigado pelo débito. Assim sendo, os responsáveis secundários são considerados terceiros, posto que não figuram originariamente no título executivo. Esses terceiros devem incorporar-se ao processo, tornando-se partes. Aqueles que a lei processual considera responsáveis não devem ser tratados como terceiros, no processo. Não se pode dizer que se esteja diante de um mero terceiro já que é indubitável que de executado se trata.” Segundo a disciplina legal, a ausência de participação da agravante na fase cognitiva da ação não traduz óbice intransponível para que seja integrada à fase executiva. É que, havendo desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, terceiros que não constam do título executivo podem ter seus patrimônios alcançados para a satisfação da obrigação exequenda. Trata a hipótese, conforme pontuado, da responsabilidade patrimonial secundária, que autoriza que sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico das executadas respondam pelo débito, ainda que não constem do título executivo. Registre-se que a responsabilidade secundária da agravante pelo débito exequendo fora objeto de análise no próprio bojo do executivo subjacente, no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,. Assim é que, aferindo o Juízo a quo que encontravam-se presentes os requisitos legais, notadamente o vínculo e a confusão patrimonial entre a segunda executada, sua empresa individual, de porte ME[8], e a agravante, integrantes do mesmo grupo econômico de fato, hábil a ensejar a apreensão do manejo de artifício para impedir ou dificultar o cumprimento da obrigação exequenda, mediante utilização da autonomia patrimonial da agravante como forma de ocultação de seu patrimônio, denotando situação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, desconsiderara, de forma inversa, a personalidade jurídica da segunda obrigada, ensejando o redirecionando dos atos expropriatórios à agravante – sociedade empresária reputada integrante do grupo econômico de fato – e sua inserção na composição passiva do executivo. Deve ser salientado que o resolvido não encerra violação aos limites subjetivos da coisa julgada. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Consoante pontuado, não se pode, contudo, olvidar os chamados efeitos reflexos da coisa julgada, ensejando que alcance indiretamente terceiros que não participaram da relação processual original. Deve ser estabelecida a distinção entre a eficácia natural da sentença e a autoridade da coisa julgada, ou seja, a imutabilidade da sentença. A eficácia natural da sentença trata da imutabilidade do comando judicial que resolve o caso concreto e é oponível erga omnes, no sentido de que não sobeja possível se alterar sentença que já transitara em julgado, à exceção das hipóteses legais de ação rescisória. Nesse contexto, terceiros que não integraram a relação processual podem sofrer os efeitos reflexos da sentença, notadamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sem que essa circunstância represente ofensa à coisa julgada ou caracterização de ilegitimidade passiva ad causam. Em verdade, se trata de situação em que a coisa julgada transcende em seus efeitos, alcançando terceiros segundo a regulamentação legal e já na fase executiva. Assim é que, no caso, fora observada a regulação procedimental para que a agravante fosse alcançada pelos atos expropriatórios, pois definido o redirecionamento dos atos expropriatórios no ambiente apropriado, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e seguintes). Aferida a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante, sobeja aferir a legitimidade do decreto de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda executada, Eliene da Silva Oliveira. Quanto ao ponto, infere-se que as alegações formuladas pela agravada, na origem, afiguram-se providas de lastro material. Com efeito, conquanto não constitua tarefa singela a prova da prática da confusão patrimonial entre sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, a agravada lograra demonstrar, ainda que de forma indiciária, as alegações que aduzira, conforme já acentuado. De conformidade com os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha o cumprimento de sentença que é manejado pela agravada após a deflagração do procedimento executivo, afere-se que, efetivadas as diligências destinadas à consumação da penhora de ativos recolhidos em nome das executadas no sistema financeiro pela via eletrônica e o bloqueio de veículo via RenaJud, estas diligências não obtiveram o êxito pretendido. Outrossim, consulta pelo sistema e-RIDF não localizara quaisquer patrimônios imobiliários de titularidade das devedoras. Demais disso, positivara a agravada que a segunda executada é empresária individual, cuja empresa opera sob a firma Eliene da Silva Oliveira Roupas e Acessórios – ME. Como cediço, e na esteira do apreendido pelo eminente Juízo a quo, o empresário individual não qualifica pessoa jurídica, atuando como pessoa física, à qual são aplicáveis os regimes de tributação e de registro equivalentes ao da pessoa jurídica. Assim, ostenta a condição de empresário individual a própria pessoa física ou natural, logo, respondendo seus bens pelas obrigações que assumira, havendo, portanto, nítida absorção da personalidade jurídica pelo empresário individual, que utiliza-se da ficção apenas para desenvolvimento de suas atividades empresariais. Nos termos do artigo 966 do Código Civil[9], a pessoa física que exerce a atividade empresarial na modalidade de empresário individual não enseja o destacamento do seu patrimônio e personalidade da firma individual constituída. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, embora o empresário individual afete parte de seu patrimônio para o exercício da atividade empresarial, tenha obrigações tributárias acrescidas e relativas à atividade empresarial e tenha registro na Junta Comercial além do CPF da pessoa natural, não há a formação de personalidade jurídica distinta. Nessa senda, impende pontuar que, exercendo o empresário individual atividade econômica em nome próprio, na condição de pessoa física, incabível se falar em desconsideração da personalidade jurídica da firma individual, sobejando válido e legítimo que seja postada no polo passivo do executivo, como, de fato, ocorrera, pois os atos que pratica confundem-se na sua pessoa, ainda que realizados sob a utilização da firma individual constituída. Traçada essa premissa, sobreleva a constatação que os comprovantes de inscrição e de situação cadastral[10] da firma individual da segunda executada e a ora agravante ostentavam o mesmo nome fantasia (“Unique Collection”), exerciam a mesma atividade econômica principal (“comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios”), além de possuírem endereço que somente não guarda integral identidade em função de apenas um fator diferenciador, que reside meramente no número da loja comercial (ST SIA TR 07 N 100, Lojas 14 e 31). Pontue-se, ainda, que restara positivado que a segunda executada e o sócio da ora agravante mantêm vínculo conjugal desde os idos de 2019[11], fato corroborado pela agravante. Quanto ao ponto, impende ser ressalvado que o regime de bens da sociedade conjugal afigura-se desinfluente para o redirecionamento dos atos expropriatórios à agravante e à sua inserção no polo passivo do executivo subjacente. Isso porque, nada obstante a esfera patrimonial da firma individual e da segunda executada, consoante frisado antanho, estarem amalgamadas de forma inextricável, o mesmo não sucede com o patrimônio da agravante e de seu sócio, em que há separação patrimonial devido à sua forma de constituição (sociedade empresarial limitada e, anteriormente, “EIRELI”[12]). Nessa toada de assimilação, extrai-se o seguinte itinerário factual: (i) a agravante fora constituída no ano de 2016; (ii) o cumprimento de sentença fora deflagrado em 2018; (iii) o casamento entre a segunda executada e o único sócio da sociedade agravante ocorrera em 2019. Ora, a própria dinâmica dos fatos evidencia que o casamento posterior à deflagração do executivo e a adoção do regime de comunhão parcial não elidem, por si sós, a possibilidade de confusão patrimonial entre a agravante e a firma individual e a configuração, em tese, de um grupo econômico. Nessa linha de raciocínio, faz-se mister trazer à baila, ainda, o retratado na reclamação trabalhista colacionada pela agravada[13], em que a ora agravante, a segunda executada e sua firma individual figuram como reclamadas da pretensão deduzida naquele ambiente. No bojo do processo trabalhista nomeado, a reclamante, dentre outras postulações, vindicara o reconhecimento de vínculo empregatício com Eliene da Silva Oliveira Roupas e Acessórios – ME, todavia ressaltara que era remunerada com recursos da Titanium Soluções Integradas Ltda, de conformidade com os comprovantes de transferências bancárias datados dos anos de 2021 e 2022[14]. Ressalte-se que, a despeito de os documentos bancários estamparem como pagador “Geral Benefícios Proteção e Serviços EIRELI”, trata-se da mesma pessoa jurídica agravante, a qual passara, no ano de 2022, por alteração em sua razão social[15]. Outrossim, de conformidade com a inteligência do positivado nos autos da reclamação trabalhista, fora aduzido que as vendedoras eram orientadas a informar aos clientes, para fins de pagamento das vendas realizadas no estabelecimento comercial da segunda executada, a chave Pix, consistente no CNPJ, da empresa ora agravante. Nessa quadratura, conquanto o alegado na reclamação trabalhista não se revista de caráter absoluto e não tenha sido noticiado seu desfecho definitivo, a concatenação de todos os elementos indiciários conduzem à aferição de uma latente formação de grupo econômico de fato e de confusão patrimonial entre a agravante e a firma individual da titularidade da segunda executada. Ademais, deve-se ressaltar que o fato de a firma da segunda executada eventualmente estar inativa não elide aludida apreensão, somente recrudescendo a ilação de condução abusiva da personalidade jurídica da agravante e da firma individual, conferindo lastro à excepcionalidade. Conquanto não exista, no âmbito do direito empresarial, regulamentação legal acerca do conteúdo conceitual de “grupo econômico”, sobressai que a legislação esparsa cuidara de tratar do tema, exsurgindo relevante a conceituação apontada pela normatização trabalhista, por indicação das características que lhe são ínsitas e também por exclusão, consoante se depreende dos dispositivos adiante transliterados: “Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 1o - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. § 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”[16] (Grifo nosso) Sob o prisma da regulamentação legal trabalhista, afere-se que os grupos econômicos caracterizam-se pela demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas que o integram, estando uma sob a direção, controle ou administração de outra, ainda que ostentando personalidades jurídicas autônomas, não bastando para tal qualificação a aferição singular de identidade de sócios. Consigne-se que, no âmbito do direito societário, o ator legiferante cuidara de regulamentar os “grupos de sociedade”, fazendo-o nos seguintes moldes, litteris: “(...) Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. § 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. § 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. (...)”[17] A doutrina especializada no estudo do tema, a seu turno, apontara as espécies de “grupos de sociedades”, assim os definindo, verbis: “ (...) 25.5. Grupos de sociedades As sociedades podem associar-se sob três modos: a) grupo de fato; b) grupo de direito; c) consórcio. 25.5.1. Grupo de fato O grupo de fato é constituído por controladora e controlada ou sociedades coligadas. O Código Civil prevê três espécies de empresas coligadas: (1) controladas; (2) filiadas; e (3) de simples participação. A controlada se distingue em controlada por controle direto ou por controle indireto: a primeira é aquela cujo capital votante pertence majoritariamente a outra sociedade (possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral), permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098); a segunda – controlada por controle indireto – é aquela cujo controle sobre as ações ou quotas se encontra em poder de outra sociedade ou sociedades, que, por sua vez, é ou são submetidas a uma terceira que possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral, permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098, II). 25.5.2. Grupo de direito O grupo de direito, também chamado holding, está previsto no art. 265 da Lei n. 6.404/76 e se estabelece mediante convenção pela qual as sociedades se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. A comandante deve ser necessariamente brasileira e o contrato registrado na Junta Comercial. A ligação entre elas identifica-se com a expressão “grupo de sociedades” ou, simplesmente, “grupo”, criando uma nova estrutura administrativa e, ainda, podendo instituir órgão de deliberação colegiada e cargos de direção geral. Na elaboração da convenção deve-se obedecer aos requisitos do art. 269 da Lei n. 6.404/76: I – designação do grupo; II – indicação da sociedade de comando e das filiadas; III – condições de participação das diversas sociedades; IV – prazo de duração, se houver, e condições de extinção; V – condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que componham o grupo; VI – órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham; VII – declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII – condições para alteração da convenção. Considera-se sob controle brasileiro o grupo se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b. Somente após o registro na Junta Comercial da convenção de constituição de grupo é que se considerará legalmente instituído, com direito de usar essa expressão. O registro far-se-á com a convenção devidamente aprovada, acompanhada das atas das assembleias ou instrumentos de alteração social que a autorizaram, bem como de declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada (LSA, art. 271). Os administradores das sociedades filiadas no grupo de direito devem observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores eleitos que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. (...)”[18] Estabelecidas essas premissas, de todo o alinhavado ressoa que o reconhecimento de formação de grupo econômico demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas. Demais disso, eventual reconhecimento de “grupo econômico de fato” demanda, ainda, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração de confusão patrimonial entre as empresas, o que, de fato, descortinara-se evidenciado nos fólios processuais originários. Esses fatos, inexoravelmente, denotam que a segunda executada, conforme já assinalado, partindo do grupo econômico formado, pretendera valer-se da autonomia patrimonial da pessoa jurídica ora agravante com o objetivo de frustrar a realização da obrigação exequenda. Inexorável a subsistência de grupo econômico, o legislador, conforme assinalado, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia seja afastada, de forma inversa, por estar sendo manejada de forma ilícita e com o objetivo de, utilizada de forma desvirtuada, acobertar o patrimônio da segunda obrigada e devedora principal mediante sua transferência para outra empresa controlada por seu cônjuge. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que se divisa lastro material apto a legitimar a aferição de que a agravante fora conduzida com desvio de finalidade e que houvera confusão entre seu patrimônio próprio e o patrimônio da segunda executada. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada, ao menos nessa análise perfunctória, reveste-se de lastro, pois, restara comprovada a confusão patrimonial entre as empresas componentes do mesmo grupo econômico, descortinando-se, de forma inexorável, o elemento subjetivo necessário ao deferimento da medida excepcional. É oportuno assinalar que, em pertencendo ao mesmo grupo econômico, revela-se irrelevante a perfeita identificação quanto ao elemento caracterizador da personalidade jurídica de todas as sociedades que o integram (CNPJ), pois, consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora inexistentes regras legais claras acerca da responsabilidade solidária dos grupos empresariais, não é razoável que se admita a coligação de sociedades apenas quando favoreça a sua constituição, e, por consequência, o rápido giro comercial e financeiro, desprezando-se esta realidade quanto arguida em benefício dos credores de boa-fé.”[19] Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, patenteada a existência do grupo econômico e tendo sido implementada a hipótese estabelecida no artigo 50 do diploma civilista codificado, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, ressoando evidente a presença do móvel subjetivo, criando situação de confusão patrimonial, abuso no manejo da personalidade jurídica da empresa agravante e situação em que a personalidade jurídica é manejada como escudo para a inadimplência em que incidira a segunda executada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 58259968, fl. 21. [2] Petição e documentos de IDs 58879611, 58879613, e 58879614, fls. 23/36. [3] Decisão de ID 59069888, fl. 39. [4] Documentos de IDs 59389772 e 59389770, fls. 43/44.. [5] CPC: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (...) Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. (...) Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” [6] Petição inicial de ID 25238308 do cumprimento de sentença. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.154, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] Documentos de ID 178340709 do cumprimento de sentença. [9] CC, art. 966: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.” [10] Documentos de IDs 178340709 e 178340710 do cumprimento de sentença. [11] Documento de ID 178340712 do cumprimento de sentença. [12] Documentos de IDs 178340710 e 179751921 do cumprimento de sentença. [13] Documento de ID 178340715 do cumprimento de sentença. [14] Documentos de ID 178340715, páginas 28/36, do cumprimento de sentença. [15] Documento de ID 179751921, p. 03/04, do cumprimento de sentença [16] - Decreto-Lei no 5.452/43. [17] - Lei no 6.404/76. [18]- NEGRÃO, Ricardo. Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário, volume 1, 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2020. Pp. 563/565. [19] - REsp 907915/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 27/06/2011.